Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716994-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA APELADO: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO D E C I S Ã O A partes requerem a suspensão do julgamento do presente recurso, por 10 (dez) meses, em virtude de acordo entabulado em outro processo (0705897-38.2020.8.07.0020) (ID 46663908, ID 466665416, ID 46665417, ID 46663720, ID 46663723, ID 46663722) . Indefiro, por ora, o aludido pedido, tendo em vista que não há requerimento nestes autos de homologação de acordo. Acaso as partes pretendam pôr fim a presente lide, deve vir acordo em termos passíveis de homologação ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prossiga-se. Brasília/DF, de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora